Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710497-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GENARO RIBEIRO DE PAIVA RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. DECRETO DISTRITAL No 39.272/18. LEGISLAÇÃO EM VIGOR. DANO MORAL.CABIMENTO. APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP (ADTER). NÃO CONHECIMENTO. 1.Para que se caracterize o óbice da coisa julgada, é necessário que haja a perfeita coincidência entre a ação e aquela anteriormente ajuizada, determinada pela repetição das mesmas partes, causa de pedir e pedido. 2. Se o apelante exerceu seus direitos de defesa em vários outros procedimentos administrativos movidos para o mesmo fim, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa. 3. Em se tratando de ocupação irregular de área pública, não há de se falar em direitos de retenção ou indenização, nos termos do Enunciado de Súmula no 619, do STJ, razão pela qual a indenização por danos materiais é indevida. 4. Se não há mais possibilidade imediata de demolição de imóvel edificado em área pública, tal como era previsto na legislação revogada (Lei no 2.105/98) e se as hipóteses que permitem a imediata ação demolitória, reguladas na legislação em vigor, não dão respaldo à operação realizada no dia 17 de julho de 2018, forçoso reconhecer que a ação do órgão de fiscalização desbordou dos limites do que lhe era permitido fazer, causando inequívoco dano moral. 5. A Associação dos Advogados da Terracap (ADTER) não possui legitimidade recursal para postular majoração da verba honorária. 6. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso dos advogados da parte ré não conhecido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 944, todos do Código Civil, e 133, caput, da Lei 6.138/2018, alegando que o valor da condenação a título de indenização por danos morais teria sido reduzido para uma quantia irrisória. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do TJSP, TJAM e STJ; b) artigos 186, 187, 927 e 1.219, todos do Código Civil, aduzindo que o recorrido ultrapassou todos os limites razoáveis do exercício de seu direito, sendo devido o pagamento de indenização por danos materiais, por ser medida de justiça e que não lhe foi dado tempo hábil para recolher seus pertences pessoais, o que gerou dano material a ser indenizado, além de todas as benfeitorias ilegalmente demolidas em área cuja posse era mansa e pacífica desde 1975, o que deve ser apurado em fase de liquidação de sentença. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187 e 944, todos do Código Civil, e 133, caput, da Lei 6.138/2018, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, uma vez que a questão relativa à suposta minoração do valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.929.710/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 186, 187, 927 e 1.219, todos do Código Civil, pois “Nesse passo, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n. 619, ‘a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias’. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.564.887/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 10/3/2020; AgInt no REsp n. 1.805.643/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021; REsp n. 1.370.254/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe 29/11/2016.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 827.088/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022; AgInt no AREsp n. 1.992.887/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017